Tribunal: STF
Processo: RE 967297
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA AOS PRECEDENTES DA CORTE. REEXAME DE FATOS E DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.